Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705496-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA AMORIM MEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA AMORIM MEIRA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer, processo no 0704556-63.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação para obrigar a agravada a fornecer o medicamento Ocrelizumabe para tratamento de esclerose múltipla (CID G-35), uma vez que o fornecimento foi negado reiteradas vezes pela agravada. Aduz que foi diagnosticada com tipo agressivo de esclerose múltipla e apresenta uma série de sequelas resultantes da doença, como limitações motoras e cognitivas. A agravante sustenta que a medicação pleiteada foi incluída no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, sendo indicada para o tratamento de sua doença, de acordo com a Resolução Normativa no 465 da ANS. Além disso, defende que possui contraindicação para o uso da medicação Natalizumabe, razão por que deve ser fornecida a alternativa terapêutica, que consiste no medicamento Ocrelizumabe. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada o fornecimento da medicação, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a parte agravada apresentou duas negativas de fornecimento da medicação pleiteada pela agravante, Ocrelizumabe, que corresponde ao Ocrevus 30 mg/ml, nos seguintes termos (IDs 115191034 e 115193497): “Procedimento(s): OCREVUS 30 MG/ML. Movo: Parecer Médico - O procedimento solicitado, Ocrelizumabe para esclerose múltipla, não preenche critérios para possui cobertura contratual visto que não há descrição no relatório médico de falha ou contraindicação ao uso de Natalizumabe, critério obrigatório para cobertura segundo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normava - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).” “Procedimento(s): OCREVUS 30 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 10 ML, PULSOTERAPIA INTRAVENOSA (POR SESSAO) - AMBULATORIAL Comunica que não foi/foram autorizados com base na seguinte justificativa: Justificativa: O deferimento do procedimento OCRELIZUMABE, nos termos da Resolução Normativa - RN no 465 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização no 65.13 , o que, no caso, não ocorre, segue em anexo trecho da diretriz de utilização 65.13.3.e que considera contraindicação ao uso de Natalizumabe a presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor.” Nesse passo, ressalto que o medicamento Ocrelizumabe foi efetivamente incluído no rol de cobertura mínima obrigatória para tratamento da esclerose múltipla, na forma da Resolução Normativa no 465 da ANS - Anexo II, Diretriz de Utilização no 65.13.3. Por outro lado, a referida diretriz estabelece critérios específicos para uso do Ocrelizumabe, especialmente a existência de contraindicação de uso do medicamento Natalizumabe, nos seguintes termos: “3. Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses; g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax; h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma. Grupo II a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP) ou de EMPP com surto. b. Intolerância ou hipersensibilidade ao medicamento; c. Diagnóstico de LEMP; d. Pacientes que apresentem qualquer uma das seguintes condições: micose sistêmica nos últimos 6 meses, herpes grave ou outras infecções oportunistas nos últimos 3 meses, infecção por HIV, imunossupressão, infecção atual ativa; e. Pacientes com câncer, exceto se carcinoma basocelular de pele.” (grifo nosso) Nesse contexto, observo que a negativa de fornecimento do medicamento pela parte agravada está devidamente fundamentada na citada disposição normativa da ANS. Neste momento processual, apesar da demonstração da agravante de que possui resultado positivo para o anticorpo JCV (ID 115193495), não restou comprovada, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de todos os requisitos - fatores de risco - exigidos pelas diretrizes da ANS, o que demanda prudência na sua apreciação, sendo recomendado aguardar a oitiva da parte contrária e a decisão do colegiado. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao NATJUS para que apresente parecer técnico acerca do histórico clínico da agravante e dos tratamentos disponíveis. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator